Tribunal: TJSP
Processo: 2036801-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES DE MENSALIDADES EM CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DE TODOS QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMO. INDEFERIMENTO MANTIDO. NO MAIS, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 1015 DO CPC. URGÊNCIA QUE IMPORTE NA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES DE MENSALIDADES EM CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DE TODOS QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMO. INDEFERIMENTO MANTIDO. NO MAIS, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 1015 DO CPC. URGÊNCIA QUE IMPORTE NA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA, CONFORME TESE FIRMADA PELO C. STJ, PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO IMPRÓPRIO À ANÁLISE DA PRETENSÃO DA AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Agravo de instrumento. Denunciação da lide. Relação de consumo. Responsabilidade civil autônoma de todos que participam da cadeia de consumo. Intervenção de terceiros não cabível. Indeferimento mantido.
Agravo de Instrumento. Ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Agravo impróprio à análise da pretensão da agravante.
Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036801-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado ETIENNE MARTINS
VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036801-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15849
2
Agravo de Instrumento no. 2036801-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Agravante: Amil Assistência Técnica Médica Internacional S/A.
Agravado: Etienne Martins Vicente.
Voto no 15.849
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTES
DE
MENSALIDADES
EM
CONTRATO
COLETIVO EMPRESARIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DE TODOS
QUE
PARTICIPARAM
DA
CADEIA
DE
CONSUMO.
INDEFERIMENTO MANTIDO. NO MAIS, ILEGITIMIDADE
PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 1015 DO CPC.
URGÊNCIA
QUE
IMPORTE
NA
INUTILIDADE
DO
JULGAMENTO
DA QUESTÃO EM APELAÇÃO NÃO
VERIFICADA.
ROL
DE
TAXATIVIDADE
MITIGADA,
CONFORME
TESE
FIRMADA
PELO
C.
STJ,
PELA
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO
IMPRÓPRIO
À
ANÁLISE
DA
PRETENSÃO
DA
AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
Agravo de instrumento. Denunciação da lide. Relação de
consumo. Responsabilidade civil autônoma de todos que
participam da cadeia de consumo. Intervenção de terceiros não
cabível. Indeferimento mantido.
Agravo de Instrumento. Ilegitimidade passiva e litisconsórcio
passivo necessário. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese
firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos.
Agravo impróprio à análise da pretensão da agravante.
Recurso não provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão, proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível do Regional de Santo
Amaro da Comarca de São Paulo, na parte em que rejeitou a preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036801-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15849
3
suscitada pela agravante, de ilegitimidade passiva, anotou não ser o caso de
litisconsórcio passivo necessário, e afastou a denunciação à lide.
A agravante argumenta, em síntese, que firmou o
contrato de plano de saúde coletivo com a empregadora, Fundação Casa, a
qual figura na condição de administradora, sendo responsável por definir a
contribuição dos empregados, enquanto a agravante apenas fornece os
serviços hospitalares.
Pelo mesmo motivo, pleiteia a inclusão da empregadora
no polo passivo, por meio de denunciação à lide ou litisconsórcio passivo
necessário, argumentando a impossibilidade de alterar os reajustes, relativos
ao plano de saúde, aplicados diretamente em folha de pagamento.
Dessa forma, postula efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, o provimento para reconhecer a legitimidade passiva da estipulante,
Fundação Casa, mantendo-a na lide para garantir a efetividade das decisões
judiciais.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 27/28).
Contraminuta a fls. 21/26.
É o relatório.
A
decisão
impugnada,
proferida
em
demanda
indenizatória promovida pela agravada contra a agravante, tem o seguinte
teor:
“Vistos.
Independentemente da forma de custeio do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036801-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15849
4
saúde no âmbito da relação mantida entre o autor e seu
empregador, fato é que, na condição de destinatário final
do serviço, o consumidor pretende questionar os reajustes
aplicados pela ré à mensalidade, valendo salientar que a
lei lhe garante o direito à informação clara e adequada
quanto ao preço (art. 6o, inciso III, do CPC).
Daí porque não há que se falar em ilegitimidade
passiva da ré, que se trata da operadora do plano de
saúde cujos reajustes são aqui questionados, ficando
rejeitada essa preliminar.
Indefiro, outrossim, o pedido de denunciação da
lide, porque inexistente direito automático de regresso a
beneficiar a ré.
Tampouco
se
vislumbra
hipótese
legal
de
litisconsórcio necessário, porque, limitado o objeto da
ação à legitimidade dos reajustes da mensalidade do
plano, a eficácia de eventual sentença favorável ao autor
independe da inclusão da estipulante no polo passivo.
A alegação de prescrição se refere à parte do pedido
(mensalidades pretéritas), sendo que sua aferição será
feita apenas quando da sentença e em caso de procedência
do pedido, não impedindo o prosseguimento do processo.
Quanto ao mais, não havendo outras preliminares a
serem apreciadas e uma vez presentes as condições da
ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e
regular do processo, dou o feito por saneado.
Fixo como ponto controvertido a regularidade dos
reajustes financeiros e por sinistralidade aplicados pela ré
à mensalidade do plano de saúde do autor.
Evidenciada a hipossuficiência técnica e financeira
do autor em relação à ré, que detém maior facilidade em
obtenção da prova, com fundamento no art. 6o, inciso
VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC, inverto o ônus da
prova, atribuindo à ré o ônus de demonstrar a
regularidade dos reajustes.
A alegação de contestação é, primordialmente, que
os índices de reajustes visaram recompor o índice de
sinistralidade do plano coletivo. Colocado isso, em quinze
dias, junte a ré os dados atuariais que determinaram os
reajustes contestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036801-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15849
5
Feito isso e dada ciência à parte contrária, voltem
conclusos.
Intimem-se.”
A relação discutida nos autos é inequivocamente de
consumo. O agravado é consumidor, e a recorrente fornecedora de serviços
médicos hospitalares, de modo que incide no caso a regra do art. 88, da Lei no
8.078/90, que veda a denunciação a lide em processos que versem sobre
relação de consumo: Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste Código,
a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada
a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação
da lide.
Tem-se que a responsabilidade de cada fornecedor é
individual e autônoma, cabendo ao consumidor a escolha pelo demandando,
que responde solidariamente com os demais integrantes da cadeia de
consumo. Daí por que não tem cabimento intervenção de terceiro visando
ingresso ou substituição do fornecedor.
Vale observar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento seguro sobre a questão: “RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
A
CONSUMIDOR.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88
do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do
produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036801-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15849
6
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2.
Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO” (REsp n. 1.165.279/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 22.05.2012).
Descabido o recurso em tela no tocante às questões
referentes à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio
passivo necessário, seja porque não mencionadas no rol do art. 1015 do CPC,
seja porque não há urgência que importe na inutilidade do julgamento da
matéria em apelação, conforme tese firmada pelo C. STJ, na sistemática dos
recursos repetitivos:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação”.
As matérias resolvidas por decisão interlocutória contra a
qual não se admita o agravo de instrumento poderão ser suscitadas em
preliminar de apelação ou em contrarrazões, no momento oportuno, a teor do
art. 1009, § 1o, do CPC.
Nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO Hipótese em que a única matéria apta
a ser analisada nesta sede diz respeito à questão
atinente à prescrição Agravo não conhecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036801-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15849
7
relação às demais (rejeição das preliminares de
ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo
necessário) Matérias que não se enquadram em
qualquer das hipóteses do rol do art. 1.015, do
Código de Processo Civil Situação de urgência ou
cerceamento de defesa não configurada Agravo
desprovido, na parte conhecida. PLANO DE
SAÚDE Reajustes técnico e por sinistralidade
Prazo prescricional trienal que somente incide
sobre a pretensão de ressarcimento de valores
eventualmente pagos a maior
Reajustes por
sinistralidade, ocorridos há mais de três anos, que
têm reflexos até os dias atuais Decisão mantida
Recurso desprovido, na parte conhecida. (Agravo
de Instrumento 2224857-34.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019);
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
J. B. PAULA LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036801-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15849
8
RELATOR